Tribunal: TJES
Processo: 0011606-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011606-81.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO CHAIDER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE E EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO DA RETROATIVA DA LEI Nº
14.188/2021.
IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DATADA DE JANEIRO DE 2020. LEI ANTERIOR
(11.340/06)
MAIS BENÉFICA EM RELAÇÃO À SUPERVENIENTE.
INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL QUALIFICADO DO ART. 129, §9º, DO CP (
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
).

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DESCABIMENTO.
DECOTE DA AGRAVANTE
GENÉRICA
PREVISTA NO ART. 61, II, “
f
”,
DO
CP
(CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS). IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO FIXADA À
S
VÍTIMA
S.
INVIABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

2. A palavra da vítima adquire especial valor em crimes cuja natureza decorre de violência doméstica, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu. Precedente do STJ.

3. Por força do princípio que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, e, considerando que o crime de lesão corporal praticado contra mulher em contexto de violência doméstica se deu antes da entrada em vigor da Lei 14.188/2021, que criou um tipo específico para este delito, prevendo sanções mais gravosas, impossível a sua aplicação de forma retroativa. Correta a aplicação da lei mais favorável em sua integralidade (art. 129, §9º (com a redação da Lei nº 11.340/06) do Código Penal).

4. Sendo a pena-base fixada na sentença no patamar mínimo, o pedido neste aspecto se encontra prejudicado.

5. Impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ao réu que, à época dos fatos, era maior de 21 (vinte e um) anos.

6. Não há
bis in idem
pela aplicação da agravante de crime praticado com violência contra mulher ao crime qualificado pela violência doméstica, pois são circunstâncias distintas que tornam mais reprovável o delito. Precedente do STJ.

7. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie. Precedente do STJ.

8. A assistência judiciária gratuita ou isenção de custas processuais devem ser apreciadas no Juízo da Execução.

9.

R
ecurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011606-81.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO CHAIDER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO S
É
RGIO CHAIDER,
contra a sentença de fls. 41/47-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o acusado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, praticada no contexto de violência doméstica contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP, c/c a Lei 11.340/06), absolvendo-o, todavia, do crime de submissão de criança a vexame ou a constrangimento (art. 232, do ECA).

Nas razões de fls. 62/71, busca a Defesa, como pedido principal, a absolvição do acusado, ante a insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteia: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; c) o decote da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por importar em
bis in idem;
d) o afastamento da condenação relativa à reparação dos danos morais causados à vítima; e) a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de janeiro de 2020, na Rua Timbiras, nº 5, Bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o apelante, após desentendimento com sua companheira, CLEUCIMARA SOUZA DE ANDRADE SILVA, ora vítima, agrediu a mesma, na presença dos filhos menores de idade, causando-lhe lesões corporais.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 06/07), Relatório de Atendimento Médico (fl. 09), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima, onde foi categórica ao imputar ao acusado a prática das agressões descritas na denúncia.

Em juízo (mídia de fl. 40), a ofendida manteve a coerência de seus relatos na fase policial (fl. 08 e verso), assegurando que, no dia dos fatos, o acusado regressou para a residência do casal, alcoolizado, e, após arrombar a porta de acesso ao cômodo, em que repousava, este a agrediu fisicamente com marteladas em suas costas.

Noticiou, ainda, que, durante o ataque, ao tombar sobre o solo, o réu a puxou pelos cabelos na frente dos filhos, ainda menores de idade, os quais tentaram intervir visando defendê-la.

O Documento Médico de fl. 09, atestou a versão da vítima, confirmando que ela apresentava diversas lesões, o que corrobora a existência do ataque sofrido.

O réu, por sua vez, tanto na fase inquisitiva (fl. 15 e verso), quanto em Juízo (mídia de fl. 40), negou veementemente ter agredido sua companheira, afirmando que, não se recorda do episódio narrado, visto que estava alcoolizado na data dos fatos.

O que se verifica, portanto, é que a negativa de autoria do réu é frágil e indigna de credibilidade, não encontrando respaldo nas provas produzidas, porquanto ele não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações, consoante determina o disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, nem desconstituiu as provas existentes em seu desfavor.

Dessa forma, entre a negativa do réu e a palavra firme e coerente da ofendida, deve prevalecer esta, já que, em delitos abrangidos pela Lei Maria da Penha, tais como o presente, os quais ocorrem normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, mormente quando inexiste razão para injusta acusação, como no presente caso.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.661.307/PR, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, ocorrido em 12 de maio de 2020.

Assim, não ha falar em insuficiência probatória no caso em questão.

No tocante à pena estabelecida, necessário tecer algumas considerações.

Conforme visto, fora prolatada sentença condenatória, considerando Paulo incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com redação dada pela Lei 14.188/2021 (lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), que, consigna, no seu preceito secundário, pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ocorre que, os fatos foram praticados no dia 17 de janeiro de 2020, e, aplicando o princípio jurídico que determina que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, o sentenciante, acertadamente, fez incidir, na espécie, o tipo penal qualificado do artigo 129, §9º do Código Penal, com a redação da Lei nº 11.340/06 (lesão corporal praticada em âmbito doméstico contra vítima de qualquer gênero, homem ou mulher), cujo preceito secundário varia entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, ou seja, consigna limites mínimo e máximo, mais benéficos que os definidos pela Lei nº 14.188/2021.

De fato, trata-se de garantia constitucional, a impossibilidade de a lei penal mais gravosa (mais específica ao caso), retroagir para prejudicar o acusado, de tal forma que, na espécie, deve ser aplicada a regra do princípio acima mencionado.

Assim, correta a aplicação da lei mais favorável em sua integralidade (art. 129, §9º (com a redação da Lei nº 11.340/06) do Código Penal).

Passo, então, à análise da dosimetria da pena e das teses correlatas.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal está prejudicado, pois ele foi concedido na sentença (03 (três) meses de detenção).

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da menoridade relativa, também sem razão a defesa, pois, conforme se infere do documento de fl. 16, o apelante nasceu 12 de março de 1.980, e o delito ocorreu em 17 de janeiro de 2020, ou seja, Paulo contava com 39 (trinta e nove) anos de idade na data do crime.

Quanto a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, entendo que sua incidência ao caso concreto, se dá especificamente porque o crime foi praticado “
com violência contra a mulher
”, situação essa mais grave e não abarcada pelo §9º do artigo 129 do Código Penal, que trata das lesões corporais praticadas “
contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
”.

Como se vê, o §9º não menciona a condição de pessoa do sexo feminino. Assim, por se tratar de circunstâncias diferentes que tornam mais grave o crime por motivos diversos, não há falar em indevido
bis in idem
.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 720.797/SC, de relatoria do e. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, ocorrido em 22 de março de 2022.

Na terceira fase dosimétrica, não se aplicou qualquer causa especial de diminuição ou aumento de pena, de modo que se mostra razoável a pena definitiva consolidada em 04 (quatro) meses de detenção.

Noutro norte, é incabível o afastamento da indenização pelos danos morais fixada à vítima.

Importante ressaltar, por oportuno, que o Código de Processo Penal, por meio de seu artigo 387, inciso IV, permite ao Juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “
valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Além disso, quando do julgamento dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, no dia 28/02/2018, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido.

Assim, considerando que, no presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso no sentido de fixação de valor reparatório à ofendida quando do oferecimento da denúncia (fl. 03), não há que se falar em cerceamento de defesa ou em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forçoso concluir, dessa forma, que é devida a reparação de danos, independente de instrução probatória, impondo-se destacar, ademais, que o
quantum
fixado pelo sentenciante (R$ 1.000,00), satisfaz ao objetivo visado pelo legislador e mostra-se justo e razoável ao caso concreto, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.

Neste sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial de nº 1834539/TO, de relatoria do e. Ministro JORGE MUSSI, ocorrido em 08/10/2019.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Mediante tais considerações, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA N
EG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.